Tribunal: STF
Processo: Rcl 54438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fadel Transportes e Logística Ltda., em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0101316-74.2018.5.01.0001, o qual teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

 2.	A reclamante narra  que, na origem, o ora beneficiário, Hugo Rocha de Souza, ajuizou ação trabalhista, tendo o Juízo da 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro acolhido pedido liminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, por se tratar de lide sobre o reconhecimento de vínculo empregatício de “freteiro” com transportadora, sem nunca ter dirigido qualquer caminhão dela e ter celebrado contrato de natureza civil, regido pelo art. 593 do Código Civil.

 3.	Noticia que a sentença foi reformada na íntegra pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que determinou o prosseguimento do feito na Vara do Trabalho da origem, entendo ser da Justiça do Trabalho a competência para analisar as provas com relação à discussão de vínculo empregatício de “freteiro” autônomo com transportadora.

 4.	Alega que a decisão reclamada está em total descompasso com a iterativa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, além de ter violado dispositivos da Lei nº 11.442, de 2007 (Lei do Transporte Rodoviário de Cargas). Assevera que esta Corte Suprema declarou a constitucionalidade da Lei acima mencionada, bem como decidiu ser da Justiça Comum a competência para análise e julgamento de litígios entre transportador autônomo e empresa transportadora. Cita jurisprudência.

 5.	Requer a concessão da liminar para que seja cassado o acórdão reclamado, com a consequente remessa do Processo nº 0101316-74.2018.5.01.0001 à Justiça Comum. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.  

 6.	A liminar foi deferida em 29/10/2022, implicando a suspensão do processo nº 0101316-74.2018.5.01.0001, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até o julgamento de mérito da presente reclamação.

 7.	O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Afirma não ter se afastado dos parâmetros estabelecidos no julgamento da ADC nº 48. Portanto, assevera que o caso tratado é da competência da justiça trabalhista, haja vista reconhecido o vínculo empregatício, não comercial, por não terem sido preenchidos os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007. Destaca que decorreu o prazo para interposição de agravo de instrumento em recurso de revista, o que caracterizou o trânsito em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho. Assim, conclui que o intuito da parte reclamante é a utilização da reclamação como sucedâneo recursal.

 8.	O beneficiário, Hugo Rocha de Souza, não se manifestou, consoante certidão de 13/12/2022. 

É o relatório. 

Decido.

 9.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”

 10.	A autoridade reclamada, nas informações prestadas, revela o seguinte entendimento: 

“(...) dentro do que me cabia na devida prestação jurisdicional, o recurso ordinário, foi julgado na data de 22/03/2022, não havendo nele afronta ao posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento finalizado da ADC nº 48/DF, relacionada no processo de Reclamação em curso. Destarte, transcrevo a fundamentação referente ao tema único “cerceamento ao direito de defesa” in verbis:
A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo declarado a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide envolvendo Transportador Autônomo de Cargas, fundamentando-se na decisão do E. STF no julgamento Ação Direta de Constitucionalidade nº 48.  
No caso, verifica-se na ata juntada sob o id 504ca57 que a audiência foi adiada para 03/11/2021, entretanto, na sentença entendeu o Juízo de primeiro grau por extinguir o processo sem resolução de mérito, remetendo os autos à Justiça Comum, ressaltando que “o prosseguimento da presente ação – que envolve um transportador autônomo de cargas que se intitula empregado, não pode prosseguir na Justiça do Trabalho sem grave violação ao entendimento da Excelsa Corte, pois mesmo havendo pedido de vínculo empregatício por suposta fraude, a competência para apreciar o caso de alguém que formalmente é um transportador autônomo de Carga (TAC) deve ser apreciado pela Justiça Comum” – id 617b76a - Pág. 5  
Inconformado, o recorrente argui a nulidade da sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau, ao decidir pela remessa dos autos à Justiça Comum, não possibilitou a produção da prova necessária à demonstração dos fatos narrados na inicial, especialmente da alegada fraude contratual e existência dos elementos do vínculo de emprego.  
Inicialmente, registre-se que uma vez admitida a prestação de serviços, ainda que na condição de Transportador Autônomo de Cargas, o ônus probatório de afastar a presunção do vínculo de emprego incumbia à parte ré.  
Não se olvida que o E. STF na ADC 48 declarou a constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 11.442/07, que rege a categoria dos Transportadores Rodoviários de Carga, fixando as seguintes teses: 
‘(i) A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização de atividade meio ou fim; (ii) O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido, porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, da CF; (iii) Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.
 Sucede que a referida decisão, ao firmar a constitucionalidade da lei, não impediu a Justiça do Trabalho de decidir acerca da presença ou não dos requisitos do vínculo de emprego no caso em análise. Aliás, a decisão foi expressa ao afirmar que não se aplica a legislação específica (Lei nº 11.442/07) quando houver fraude à norma, nas hipóteses em que, de fato, exista relação de emprego. (grifo nosso)  
Destarte, o prosseguimento da instrução era indispensável para se aferir a existência ou não de fraude contratual, o que definiria se a competência seria da Justiça Comum, por se tratar de autêntico contrato de Transporte Autônomo de Cargas, ou da Justiça Trabalhista, em razão da existência de contrato de emprego.(grifo nosso)  
Diante disso, o encerramento precoce da instrução, com impossibilidade da produção da prova oral, tendo como resultado o julgamento contrário ao interesse daquele que pretendia produzir a prova, acarretou evidente cerceio à defesa da parte autora, na medida em que a prova postulada poderia influenciar diretamente no desfecho da lide.  
Dispensar a prova oral, no caso em que se pretende a demonstração de fraude no liame empregatício, constitui-se em eficaz impedimento ao esclarecimento dos fatos alegados pela parte que restou prejudicada.(grifo nosso)  
Assim, dou provimento ao recurso, declarando a nulidade da sentença e determinando o retorno dos autos à vara de origem, para que seja reaberta a instrução processual, possibilitando-se a oitiva das partes e das testemunhas, prosseguindo-se com o processo regularmente, em seus ulteriores efeitos, e proferindo-se decisão como entender de direito.  
Fica prejudicada a análise dos demais temas recursais.  
PELO EXPOSTO, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para que seja reaberta a instrução processual, possibilitando-se a oitiva das partes e das testemunhas, prosseguindo-se com o processo regularmente, em seus ulteriores efeitos, e proferindo-se decisão como entender de direito, nos termos da fundamentação supra.”. 

 Portanto, salvo melhor juízo, no que diz respeito ao ato jurisdicional praticado pela Egrégia 6ª Turma, não prospera o inconformismo do reclamado que alegou violação à autoridade da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na Reclamação nº 54438.  

Frisa-se que tal como acima destacado que: ‘Dispensar a prova oral, no caso em que se pretende a demonstração de fraude no liame empregatício, constitui-se em eficaz impedimento ao esclarecimento dos fatos alegados pela parte que restou prejudicada’” (e-doc. 28, p. 4-6).

 11.	Entretanto, a partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (Transporte Rodoviário de Cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 

 12.	É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

 13.	O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça Comum.

 14.	A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA.
1. A Lei nº 11.442/2007 autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. A contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) não configura, a princípio, vínculo de emprego. 
2. Preenchidos os requisitos legais, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o vínculo trabalhista. Declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.442/2007 no âmbito da ADC nº 48. 
3. A celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a Justiça Especializada, para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual. 
4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum.”
(Rcl nº 53.558, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão  Min. André Mendonça, Segunda turma, j. 26/09/2022, p. 22/11/2022)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Relação envolve a Lei 11.442/2017. Natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. “
(Rcl nº 47.230, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022)
“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator ROBERTO BARROSO consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego 1d.
2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.
3. Agravo Interno provido.”

(Recl nº 49.101-Agr/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”

(Rcl nº 47.643-AgR/RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021;  grifos acrescidos).

 15.	Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 56.297/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022); Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022); Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022); e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).

 16.	Dessa forma, revelam-se inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.

 17.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0101316-74.2018.5.01.0001, determinando a remessa do feito à Justiça comum.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator